Tribunal: TJMT
Processo: 0019024-07.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019024-07.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERLAN CEZAR COLOMBARI ROSA DE MORAES - CPF: 040.143.771-05 (APELANTE), JAINNE STEPHANNY CERVISK CUNHA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito doméstico. Provas suficientes para a condenação. Palavra da vítima corroborada por laudo pericial. Princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Readequação da pena. Agravante das relações domésticas.
Bis in idem
.
Indenização por danos morais. Pedido expresso na denúncia. Desproporcionalidade do valor fixado. Redução.
Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal no ambiente doméstico a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), visando a absolvição ou redução da pena e afastamento da indenização.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) provas insuficientes para a condenação; 2) exasperação da pena-base mediante fundamentação inidônea; 3) a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP configura
“bis in idem”
; 4)
aferição da situação econômica do apelante
.

III. Razões de decidir

1. No contexto da violência doméstica, o relato da vítima somado às diligências dos policiais militares [...] corroboradas pelo laudo pericial que evidenciou as lesões corporais correlatas, revelam-se suficientes para a comprovação do fato.

2.
“A palavra da vítima, coerente e firme, encontra respaldo nos demais elementos de prova, especialmente no laudo pericial, sendo apta a fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica”.

3. A motivação adotada para negativar a culpabilidade [
“intenso dolo de agressividade na consumação do delito, conforme laudo acostado nos autos, evidenciando sua periculosidade”
] denota maior reprovabilidade da conduta e autoriza a exasperação da pena-base.

4.
A negativação da personalidade está fundamentada em elementos concretos extraídos do depoimento da vítima [
“o réu possui prática reiterada de lesão corporal contra a vítima, bem como teria cometido o crime em descontrole comportamental decorrente de uso de entorpecentes e embriaguez”
] e que justificam a elevação da pena-base.

5. “
O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base.”

6.
O c. STJ tem entendido razoável e proporcional o aumento da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”.

7
. “As elementares do tipo penal do § 9o do art. 129 do CP não fazem referência ao gênero feminino da vítima, condição que justifica a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP”, de modo que a aplicação desta agravante “não configura bis in idem”.

8.

A indenização decorrente da violência doméstica e familiar afigura-se ínsita a sua própria condição de vítima, sua
“desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”.

9
.

“Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante a 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, bem como reduzir a indenização a título de danos morais para 1 (um) salário mínimo, corrigida na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento.

Tese de julgamento
:

No aumento da pena-base deve ser observando o patamar de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XL; CP, arts. 2o, parágrafo único; 33, § 2o, “c”; 59; 61, II, “f”; 129, § 9o; CPP, arts. 385, 577 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp 2.275.177/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 23.02.2024; STJ, REsp 2.026.129/MS (Tema 1197), Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24.06.2024; STJ, REsp 1819504/MS, Rel. Mina. Laurita Vaz, j. 30.09.2019; STJ, AgRg no REsp 1834539/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.10.2019; TJMT, AP 1003124-20.2021.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 30.04.2025; TJMT, AP 1009253-95.2023.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 02.08.2024; TJMT, AP 0014195-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17.12.2019.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0019024-07.2020.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ERLAN CEZAR COLOMBARI ROSA DE MORAES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ERLAN CEZAR COLOMBARI ROSA DE MORAES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0019024-07.2020.8.11.0042), que o condenou por lesão corporal [no ambiente doméstico] a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) - art. 129, § 9o c/c art. 61, II, ‘f’, do CP - (ID 289196913).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as circunstâncias judiciais [
“culpabilidade, personalidade e motivos do crime”
] foram negativadas mediante fundamentação inidônea;

3) a aplicação da agravante de relações domésticas “
caracteriza bis in idem
”; 4)
“o valor indenizatório arbitrado em sentença se mostra incompatível com a sua condição econômica e social”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena e afastada a reparação de danos morais (ID 289196922).

A i. 16a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo parcial provimento do apelo para
“afastar a circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘f’, do Código Penal, da dosimetria da pena”
(ID 289196924).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, §9o, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito absolutório. Impossibilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Palavra da vítima firme e coerente, corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos. Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, sobretudo quando em consonância com demais provas. Inaplicabilidade do princípio do in dubio pro reo diante da inexistência de dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitivas. Alegação de fundamentação inidônea na valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime. Improcedência. Elevado grau de reprovabilidade da conduta. Agressões perpetradas em via pública, com intensidade significativa, resultando em múltiplas lesões. O ciúme, enquanto expressão de controle e dominação pode justificar a valoração negativa dos motivos do crime, conforme entendimento consolidado no STJ. Questionamento quanto ao critério de exasperação da pena-base. Insubsistência. Utilização de fração inferior a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, em benefício do réu. Alegação de bis in idem pela aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', do CP em conjunto com o art. 129, §9o, do CP. Tese rejeitada. Jurisprudência pacífica das Cortes Superiores reconhece a compatibilidade da referida agravante com os dispositivos da Lei Maria da Penha, sem configuração de bis in idem. Pedido de afastamento da indenização por danos morais. Inviabilidade. Fixação compatível com o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 983. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 294992871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...] No dia 26 de junho de 2020, por volt adas 23:00 horas, na residência localizada na Rua Luz e Liberdade, No 134, Bairro Araés, nesta capital, o denunciado ERLAN CEZAR COLOMBARI ROSA DE MORAES agrediu sua convivente Jainne Stephanny Cerviski Cunha da Silva (27 anos), com quem convivia havia cerca de três anos. [...]

Assim agindo, o denunciado ERLAN CEZAR COLOMBARI ROSA DE MORAES violou a norma contida no art. 129, § 9o , do Código Penal, razão pela qual requeiro que seja citado, processado e ao final condenado. [...]”
(Elisamara Sigles Vodonós Portela, promotora de Justiça - ID 289196856)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante, em sentença oral, e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] A materialidade está bem demonstrada no Laudo Pericial da vítima (ID 59391939), o qual aponta a presença de: “edema traumático na região frontal direita; escoriações superficiais na região frontal esquerda, lábios inferiores, terço inferior do antebraço direito (anterior), terço médio do braço esquerdo (anterior), região rotuliana (bilateralmente), cervical posterior, dorsal à direita, lombar à direita, espondiliana, terço inferior do antebraço esquerdo (posterior); esquimose em terço superior do braço esquerdo (posterior)”.

A autoria e os demais elementos do tipo se extrai facilmente nos depoimentos da vítima, tanto em juízo quanto perante a autoridade policial.

As lesões são características e típicas das agressões descritas pela vítima e não de autolesões [...] são indicativas de socos.

O exame de corpo delito é totalmente compatível com os relatos de agressão da vítima. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado ERLAN CEZAR COLOMBARI ROSA DE MORAES, brasileiro, convivente, assistente técnico, nascido aos 03/08/1990, natural de Nortelândia/MT, com 29 anos de idade à época dos fatos, filho de Erlan Rosa de Moraes e Sirlene Maria Colombari, RG no 19682948, CPF no 040.143.771-05, como incurso nas sanções descritas no art. 129, § 9o, do Código Penal, razão pela qual passo a individualização da pena a ser aplicada, em observância ao disposto no artigo 68, caput, do mesmo Códex. [...]

Na primeira fase, tem-se que a culpabilidade do acusado, considerando que o acusado praticou o delito em via pública e com intenso dolo de agressividade na consumação do delito, conforme laudo acostado nos autos id. 59391939, denotando sua periculosidade, o que valoro em desfavor do acusado.

Quanto aos antecedentes, não possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado;

A conduta social, sem elementos para aferição;

A personalidade, o réu é usuários de entorpecentes e de bebida alcoólica; costumas em praticar lesão corporal contra a vítima, o que valoro em seu desfavor.

O motivo ciúmes, o sentimento de posse que o réu nutria, por conta de idas e vindas do ex-casal, a relação conturbada, uma vez que a vítima se relacionou com outra pessoa, não obstante a vítima estivesse junto do réu, p mesmo sempre a lembrava, sempre a agredia, o que valoro em seu desfavor.

As circunstâncias do crime não interferiram na ação delituosa.

As consequências do delito foram as próprias do delito.

A vítima não contribuiu ao evento delituoso.

Considerando tais circunstâncias, aumento a pena no quantum de médio intermediário, incidente sobre a pena-base e fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção.

Na segunda fase da dosagem da pena, verifico a existência da agravante inserida no artigo 61, inciso II, alínea “f’’ do CP, razão pela qual MAJORO a pena em 1/6, fixando a pena INTERMEDIÁRIA em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

Não existem outras causas agravantes ou atenuantes no presente caso.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição da pena a serem consideradas, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime, encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

O regime de cumprimento de pena será o ABERTO, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade para pena restritiva de direitos, DEIXO de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.

No que concerne à reparação dos danos causados pela infração (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), fixo valor mínimo para a reparação civil de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, e condeno o acusado ao pagamento de tais valores, sem prejuízo da apuração do dano efetivamente sofrido pela ofendida na esfera cível. [...]
”
(Marcos Terêncio Agostinho Pires, juiz de Direito -
ID 289196914)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo Delito no 1.1.02.2020.013360-01 (ID 289196857 - fls. 1/5) e Mapa Topográfico das Lesões (ID 289196857 - fls. 6/7), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jainne Stephanny Cerviski Cunha da Silva, vítima (ID 289196853 - fls. 15/16), Hudson Edward Pinheiro, policial militar (ID 289196853 - fls. 10/11), Jaiuillians Silva Godoy, policial militar (ID 289196853 - fls. 12/13) e o apelante (ID 289196853 - fls. 21/23).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jainne Stephanny Cerviski Cunha da Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 289196910). O apelante [ERLAN CEZAR COLOMBARI ROSA DE MORAES] apesar de intimado, não compareceu em juízo para prestar seu depoimento, de modo que foi decretada a sua revelia (ID 289196906).

Dito isso, vejamos.

A versão de Jainne Stephanny Cerviski Cunha da Silva [vítima], em ambas as fases da persecução penal, mostra-se coerente no sentido de que o apelante [ERLAN CEZAR COLOMBARI ROSA DE MORAES] agrediu-a com
“chutes e socos, causando-lhe diversas lesões na testa e pelo corpo todo”
, no dia 26.6.2020, por volta das 23h, durante discussão na residência [do ex-casal], localizada na Rua São Paulo, no 43, bairro Jardim dos Estados, Várzea Grande/MT (ID 289196853 - fls. 15/16; Relatório de Mídias - ID 289196910).

Essa narrativa [da vítima] possui correspondência ao resultado, qual seja, a natureza das lesões constantes no Laudo Pericial no 1.1.02.2020.013360-01 (ID 289196857 - fls. 1/5) e Mapa Topográfico [
“edema traumático na região frontal direita; escoriações superficiais na região frontal esquerda, lábios inferiores, terço inferior do antebraço direito (anterior), terço médio do braço esquerdo (anterior), região rotuliana (bilateralmente), cervical posterior, dorsal à direita, lombar à direita, espondiliana, terço inferior do antebraço esquerdo (posterior); esquimose em terço superior do braço esquerdo (posterior”)
], provocadas por instrumento contundente (ID 289196857 - fls. 6/7).

Os policiais militares [
Hudson Edward Pinheiro e Jaiuillians Silva Godoy] confirmaram, na fase investigativa, terem atendido a ocorrência e, na oportunidade, visualizaram
“hematomas na testa e várias escoriações pelo corpo da vítima”
,

a qual lhes revelou que o apelante agrediu-a com
“socos e tapas no rosto e arranhões pelo corpo todo”
(ID 289196853 - fls. 10/11; ID 289196853 - fls. 12/13).

A assertiva do apelante de que a vítima
“se autolesionou com um ventilador para lhe incriminar”
(
ID 289196853 - fls. 21/23), apresenta-se inverossímil, visto que não corresponde com os chutes, socos e arranhões descritos no Laudo Pericial no 1.1.02.2020.013360-01 (ID 289196857 - fls. 1/5) e Mapa Topográfico (ID 289196857 - fls. 6/7).

Frise-se que, no contexto da violência doméstica, o relato da vítima somado a diligência policial [prisão em flagrante do apelante] corroborada pelo laudo pericial que apontam lesões corporais correlatas, são suficientes para a comprovação do fato (STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 23.2.2024; TJMT, AP no 1000318-24.2023.8.11.0051 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.6.2024).

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“A palavra da vítima, coerente e firme, encontra respaldo nos demais elementos de prova, especialmente no laudo pericial, sendo apta a fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica”
(AP N.U 1003124-20.2021.8.11.0013, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 30.4.2025).

Logo, a responsabilização penal do apelante pela lesão corporal no ambiente doméstico (CP, art. 129, § 9o) deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano de detenção ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, personalidade e motivos do crime.

A motivação utilizada para negativar a culpabilidade [
“intenso dolo de agressividade na consumação do delito, conforme laudo acostado nos autos id. 59391939, evidenciando sua periculosidade”
] denota maior reprovabilidade da conduta e autoriza a exasperação da pena-base (STJ, REsp 2158574/PE, Relatora Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 3.12.2024).

A negativação da personalidade está fundamentada em elementos concretos extraídos do depoimento judicial da vítima [
“o réu possui prática reiterada de lesão corporal contra a vítima, bem como teria cometido o crime em descontrole comportamental decorrente de uso de entorpecentes e embriaguez”
] e que justificam o aumento da pena-base (STJ, HC n. 916.745/SC, Relatora: Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 18.12.2024; AgRg no HC n. 846.167/SC, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 19.12.2023; REsp 2158574/PE, Relatora Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 3.12.2024).

Por sua vez, a prática do delito por ciúmes da companheira permite a depreciação dos motivos do crime, por extrapolar o tipo penal, conforme entendimento do c. STJ,
“in verbis”
:

“O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base.”
(AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, 27.5.2019)

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a elevação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC no 664.841/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021).

Mantidas as circunstâncias judiciais [culpabilidade, personalidade e motivos do crime] e utilizada a fração de 1/6 (um sexto), redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”) e elevou a pena em 1/6 (um sexto).

Em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1197], o C. STJ firmou diretriz no sentido de ser
“as elementares do tipo penal do § 9o do art. 129 do CP não fazem referência ao gênero feminino da vítima, condição que justifica a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP”,
de modo que a aplicação desta agravante
“não configura bis in idem”
(REsp no 2.026.129/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 24.6.2024).

Nessa linha, anota-se seguinte julgado do e. TJMG:

“A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 – aí inserida a do art. 129, § 9o, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico – não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher”
(
AP N.U 1006088-45.2020.8.11.0037, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 30.11.2022)

Dessa forma, readéqua-se a pena intermediária para 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva em 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Enfim,
“a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
(STJ, Súmula no 588; AgRg no REsp 1557673/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.9.2016).

No tocante à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso de indenização pelo dano causado à vítima (ID 289196855).

O Juízo singular fixou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) “
a título de indenização pelos danos morais”.

A indenização decorrente da violência doméstica e familiar afigura-se ínsita a sua própria condição de vítima, sua
“desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp no 1819504/MS - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 30.9.2019).

Para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano. (STJ, AgRg no REsp 1834539/TO, Relator: Min. Jorge Mussi, 25.10.2019; AgRg no REsp no 1688156/MS, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, 15.6.2018; REsp no 1675874/MS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 8.3.2018; REsp no 1643051/MS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 8.3.2018).

De toda sorte, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização, mostra-se desproporcional, ao considerar que o apelante, em interrogatório policial (ID 289196853 - fls. 21/23), declarou trabalhar como assistente técnico, auferir renda mensal de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), ser arrimo de família, possuir dois filhos menores [idade não identificada], de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio ou familiar.

Com efeito, “
verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, 17.12.2019).

Portanto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo (TJMT, AP no 1009253-95.2023.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 2.8.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, bem como reduzir a indenização, a título de danos morais, para 1 (um) salário mínimo, corrigida na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025